Tribunal: STF
Processo: AI 96158
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-14
Data de publicação: 1984-02-14

Ementa:
1- AGRAVO REGIMENTAL. A VERIFICAÇÃO DA RAZOABILIDADE, NOS TERMOS DO VERBETE N. 400 DA SÚMULA, E UM CRITÉRIO LEGÍTIMO, QUE NÃO AFRONTA NEM A CONSTITUIÇÃO, NEM A LEI FEDERAL. JUSTAMENTE POR ISSO NÃO
AUTORIZA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.